Tribunal: TJMT
Processo: 1009203-59.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009203-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA
PELO PROCON – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 112 STJ – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. “(AI 50616/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

2. Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela antecipada, se o Agravante não comprova os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TIM CELULAR S.A.
,

contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Paulo Márcio Soares
, que nos autos da “
Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência
” n. 1012751-66.2018.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/MT.

Nas suas razões recursais relata que ajuizou a referida ação anulatória, com vistas a discutir a multa administrativa aplicada pelo PROCON, nos autos de Reclamação nº 0215-024.656-4, instaurada para apurar a suposta conduta ilegal da empresa telefônica, contra o consumidor Igor da Silva Lima, por ter ficado sem acesso à
internet
nos meses de janeiro a maio de 2015 e também, por cobranças indevidas.

Aduz que o procedimento administrativo está eivado de nulidade, especialmente por não ter havido demonstração de violação ao Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a multa sancionatória, fixada no valor de R$79.539,59 (setenta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), além de indevida, é desproporcional.

Argumenta que que a decisão de Primeiro Grau não considerou os elementos fáticos, que apontam ilegalidade do ente estadual, porque presentes os pressupostos concessivos da liminar, além do que, na presente espécie, é cabível a garantia do juízo por meio do seguro-garantia, de acordo com o disposto no artigo 9º, II, da Lei 6.830/80.

Diante disso, postula a concessão do efeito ativo, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, assim como a não inscrição da empresa no Cadastro da Dívida Ativa.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pelo E. Des. Márcio Vidal na decisão de id nº 3054285.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 3556922]

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 3591619]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/MT.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Isso porque o tema a ser enfrentado pauta-se na análise da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

No caso, o pedido originário pugnou pela tutela de urgência com o objetivo de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

O juízo singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que a decisão administrativa atacada não padece de vício e que a questão posta em análise se trata de matéria afeta ao mérito administrativo, o que não poderia ser aferido naquele momento processual.

Ademais, é inviável, em cognição sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa que foi devidamente fundamentada e respeitada à ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento. 2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008908020168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Se não bastasse isso, é certo que é plenamente legal a aplicação de multa administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, bem como, a princípio, não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o indeferimento desta medida. 2 – Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3 - A apresentação de fiança bancária, ou seguro garantia, não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de fiança bancária. (AI 139658/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

Quanto ao seguro garantia ofertado pelo recorrente, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Nesse contexto, há inclusive a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, como se vê:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

De acordo com o explanado é o entendimento assentado, no Superior Tribunal de Justiça, de que o seguro-garantia não é meio hábil a suspender a exigibilidade de valor devido à Fazenda Pública.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN
(REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019). (Destaquei).

Nesse sentido, é também o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –RECURSO DESPROVIDO.1. Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de SUSPENSÃO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO previstas no Código TRIBUTÁRIO Nacional às outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia.2. A apresentação de SEGURO GARANTIA não é suficiente para suspender a EXIGIBILIDADE do CRÉDITO fiscal. A SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE do CRÉDITO só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de SUSPENSÃO por meio de SEGURO GARANTIA.

(N.U 1002634-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR DE OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (AI 50616/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA APRESENTADO EM AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151 DO CTN – RESP Nº 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 – A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a EXIGIBILIDADE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). (N.U 1002063-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Assim, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020